Tribunal: CARF
Processo: 10240.720951/2013-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.720951/2013-52
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.828 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CATARINENSE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
LTDA - ME

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2009
MULTA
AGRAVADA
FUNDAMENTADA
NA
INÉRCIA
DO
CONTRIBUINTE E CARÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. MOTIVAÇÃO
PARA O ARBITRAMENTO DO LUCRO. SÚMULA CARF No 96.
Não cabe o agravamento da multa de ofício quando os fatos indicados como
base para a exasperação da penalidade já foram base para o arbitramento dos
lucros.
Súmula CARF no 96: A falta de apresentação de livros e documentos da
escrituração não justifica, por si só, o agravamento da multa de oficio, quando
essa omissão motivou o arbitramento dos lucros.
Súmula CARF n° 133: A falta de atendimento a intimação para prestar
esclarecimentos não justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício,
quando essa conduta motivou presunção de omissão de receitas ou de
rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.720951/2013-52
Fl. 1022
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.828 - CSRF/3a Turma
Processo no 10240.720951/2013-52

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergências interposto pela Fazenda Nacional
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 1201-001.254, de 18/01/2016 (fls. 758/775),
proferida pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da Primeira Seção de julgamento/MF, que deu
parcial provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Dos Autos de Infração
Trata o processo de Autos de Infração formalizado para a exigência de IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS, ano-calendário de 2009, pelos quais foram constituídos os créditos
tributários de R$ 978.006,61, R$ 479.040,46, R$1.333.235,32 e R$ 288.867,65, respectivamente.
A tributação foi realizada sob a forma do lucro arbitrado e aplicada a multa de ofício
qualificada de 150%, (agravada) majorada para 225% (fls. 2/49).
A Fiscalização trilhou como norte (extratos bancários), identificando omissão de
receitas pela via de exame dos depósitos bancários de origem não comprovada. Consoante se
verifica no Termo de Verificação e Constatação Fiscal – TVCF (fls. 50/61):
- houve intimação, prorrogação de prazo para atendimento e reintimação, para
apresentação de documentação, que não foi atendida;
- em decorrência, foi emitida Requisição de Movimentação Financeira – RMF a
instituições financeiras e identificados depósitos a terem sua origem comprovada, mediante
apresentação de documentação hábil e idônea; entretanto
- a comprovação requerida também não foi apresentada.
Da Impugnação e Decisão de 1a Instância
Cientificado dos Autos de Infração, o Contribuinte apresentou as Impugnações de
fls. 581/590, 594/603 e 607/616, apresentadas por Elcide Alberto Lanzarin, Marco Antônio
Petisco e Osvino Juraszek, contra os quais foram lavrados o Termo de Sujeição Passiva Solidária
- TSPS, por terem figurado como sócios administradores no período fiscalizado e deixado de
informar em DIPJ/DCTF a receita auferida pela Contribuinte, bem como de recolher os
impostos/contribuições devidos. Todas elas, guardam identidade de razões de defesa assim
contidas em seus articulados, de excertos abaixo:
1- cerceamento do Direito de Defesa – a Fiscalização anexou ao TSPS, cópia dos
Autos de Infração e do TVCF e mais nada foi informado e entregue. A falta de acesso ao que
estava sendo feito pelo Fisco, prejudicou sobremaneira a defesa;
2- da Responsabilidade Solidária - não existe prova de que o Contribuinte tenha
agido com excesso de poderes ou que tenha infringido qualquer dispositivo legal, muito menos
os atos constitutivos da empresa; os Autos de Infração lavrados foram baseados em mera
presunção legal; é preciso que fique caracterizado o dolo;
Às fls. 620/646, Impugnação apresentada pela Contribuinte; excertos abaixo:
3- do Cerceamento do Direito de Defesa - a auditoria foi realizada fora das
dependências da empresa e isto trouxe sérios prejuízos à Impugnante por desconhecer totalmente
do andamento dos trabalhos da Fiscalização, em desrespeito aos princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa. A ciência dos Autos de infração foi por via postal;
4- requer a Nulidade dos Autos de Infração, pois a descrição dos fatos constantes
na referida peça é pífia; que não poderiam, os Auditores, ter encontrado os referidos lançamentos
Fl. 1023
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.828 - CSRF/3a Turma
Processo no 10240.720951/2013-52

em dias que caíram em sábados e domingos, pois, nesses dias, os bancos não abrem suas portas;
dois dos Auditores que realizaram os trabalhos, simplesmente não assinarem os Autos de
Infração, nem o Demonstrativo do Crédito Tributário do Processo, nem o TVCF; os Auditores
que realizaram o procedimento fiscal não possuírem formação contábil;
5- da autuação com base somente em Extratos Bancários (RMF): Não tinham os
zelosos Auditores autorização judicial para proceder à quebra do sigilo bancário da Impugnante;
não analisaram os livros contábeis da Impugnante. Se a prova de sua ocorrência cabia ao Fisco,
então a presunção, por parte do aplicador da lei, revela uma inversão do ônus da prova contrária
à lei e, por isso, deve ser afastada, não se sustentando a pretensão fiscal;
6- dos Procedimentos Operacionais: a base de cálculo apurada a partir somente
dos extratos bancários não pode ser aplicada para o seu perfil de negócio; diversos depósitos
correspondentes a recursos sacados anteriormente foram computados como nova receita; outra
situação. é o caso do cheque sem fundos que é apresentado uma, duas, até três vezes seguidas;
7- da precariedade da autuação, na inclusão do ICMS na BC do PIS e da COFINS;
8- sobre a aplicação da Multa agravada para 225%:- alega que a primeira
Intimação lhe foi apresentada no corpo do Termo de Início de Fiscalização, em 15/12/2012. Em
seguida, recebeu o Termo de Reintimação no 01/2012, no dia 31/07/2012. Estas duas intimações
não pediam esclarecimentos dos documentos e, no dia 06/08/2012, dentro dos prazos concedidos
pela Fiscalização, informou que não possuía o restante da documentação solicitada; alega que a
Fiscalização também não cumpriu outro pré-requisito para o agravamento da multa, qual seja o
de fazer a intimação pessoalmente.
A DRJ em Juiz de Fora/MG, apreciou as Impugnações e, em decisão
consubstanciada no Acórdão no 09.48.902, de 15/01/2014 (fls. 653/665), considerou
improcedentes as Impugnações, mantendo as exigências. A decisão assentou que:
1. por manter a solidariedade tributária dos sócios-gerentes e administradores;
2. cumprido todos os requisitos, não há que se falar em nulidade do lançamento;
3. omissão de receita - IRPJ: Caracterizam-se como omissão de receitas créditos
em conta bancária de depósito em relação aos quais a pessoa jurídica, regularmente intimada,
não comprove a origem dos recursos utilizados nessas operações;
4. lucro arbitrado: arbitra-se o lucro quando o contribuinte deixar de apresentar à
autoridade fiscal os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal;
5. da Multa de Ofício Qualificada e Agravada: no caso de evidente intuito de
sonegação, ainda que em tese, aplica- se a multa de 150%, calculada sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição. É cabível o agravamento da multa aplicada vez que a
contribuinte não apresentou documentos, mesmo que instada a tanto, por mais de uma vez;
6. Lançamentos Reflexos: PIS, COFINS e CSLL: considerada a legislação
tributária, bem como o caráter reflexivo de suas exigências, há que se aplicar a eles o mesmo
juízo feito no enfrentamento da Impugnação ao lançamento do IRPJ.
Relativamente ao PIS e à COFINS, não encontra nos respectivos autos prova de
que houve inclusão de ICMS sobre suas bases de cálculo, conforme afiançado pela Contribuinte.

Recurso Voluntário
Fl. 1024
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.828 - CSRF/3a Turma
Processo no 10240.720951/2013-52

Cientificada da decisão de 1a instância, o Contribuinte apresentou os Recursos
Voluntários (fls. 701/710, 711/720 e 721/742), onde rebateu a cada argumentação da primeira
instancia, além de reiterar novamente os mesmos pedidos, conforme abaixo sintetizado:
i) requer que sejam declarados nulos os Autos de Infração (IRPJ, PIS, COFINS e
CSLL), (a) por terem cerceado o seu direito de defesa ao realizar a auditoria fora de seu
domicílio fiscal; e (b) estabelecido um prazo por demais exíguo para o cumprimento da
Intimação para justificar a origem dos lançamentos a crédito em suas contas correntes; (c) ao
apresentar a descrição dos fatos com erros e imprecisões de data; (d) em razão de todo o
procedimento fiscal ter sido realizado por servidores que não possuem a formação acadêmica em
contabilidade, como determina o Conselho Federal de Contabilidade; (e) falta de assinatura de 2
Auditores, colocando em dúvida se os mesmos teriam sido lavrados por servidor competente, (f)
por ter sido cientificada dos AIs - Intimada por Edital;
ii) da previsão legal para apuração trimestral do IRPJ e dos elementos de prova:
que sejam cancelados os Autos de Infração, por ter a Fiscalização procedido a quebra do sigilo
bancário, e utilizado os extratos bancários como prova, sem a devida autorização judicial;
iii) em relação à base de cálculo do PIS e da COFINS, que sejam cancelados de
plano, os Autos de Infração das referidas contribuições, por terem, os Auditores, incluído o
ICMS a base de cálculo, em fragrante desrespeito a reiteradas decisões do Poder Judiciário;
iv) em relação à multa de 225%, requer que seja cancelada, nos Autos de Infração
do IRPJ, do PIS, da COFINS e da CSLL, por não terem, os Auditores, provado a fraude, o
conluio ou a sonegação e por ter aplicado indevidamente o percentual de agravamento de 50%, e
v) em relação à base de cálculo, que sejam cancelados os Autos de Infração, pois,
conforme ficou provado, os Auditores abandonaram o elemento contábil estabelecido em lei para
fundar-se unicamente em base apurada através de extratos bancários.
Vieram ainda aos autos, os Recursos Voluntários das pessoas físicas contras as
quais foram lavrados os TSPS, por meio dos quais, alegam, em síntese, o cerceamento ao direito
de defesa e a inaplicabilidade do art. 135, III do CTN, dada a ausência de atos por estes
praticados com excesso de poderes, infração de lei ou contrato social (fls. 701/710, 711/720).
Decisão do CARF
O recurso voluntário foi submetido a apreciação da Turma julgadora e exarada a
decisão consubstanciada no Acórdão no 1201-001.254, de 18/01/2016 (fls. 758/775), proferida
pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da Primeira Seção de julgamento/MF, que deu parcial
provimento ao Recurso Voluntário apresentado, para reduzir o percentual da multa de ofício
para 150%. Nessa decisão o Colegiado assentou que:
1- pela improcedência de todas as alegações de nulidade dos Autos de Infração;
2- não constitui cerceamento do direito de defesa do Contribuinte a Intimação dos
lançamentos por via postal;
3- que o encerramento do IRPJ, por períodos trimestrais, tem expressa previsão
legal contida no art. 1o da Lei no 9.430, de 1996;.
4- que a quebra de sigilo bancário (RMF), tem amparo legal no artigo 6o da Lei
Complementar no 105, de 2001 e, que eventual inconstitucionalidade da norma não pode ser
apreciada pelo CARF, conforme disposto na Súmula CARF no 02;
Fl. 1025
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.828 - CSRF/3a Turma
Processo no 10240.720951/2013-52

5- quanto ao arbitramento da receita: partindo-se de uma base de receita arbitrada,
onde se aplica a presunção de receita e lucro, não há oportunidade de se ater a detalhada base de
cálculo das contribuições. Não cabendo ao agente fiscal efetuar tais considerações na
constituição do crédito tributário lançado;
6- da Multa Agravada (redução para 150%): para aplicação do agravamento da
penalidade é necessário que a conduta do sujeito passivo esteja associado a um prejuízo concreto
ao curso da ação fiscal. O não atendimento à Intimação, na qual eram solicitados os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal do contribuinte, não obstou o procedimento fiscal,
já que nestes casos a legislação de regência permite que o lucro seja arbitrado, não podendo tal
situação, por si só, motivar o agravamento da multa. Inteligência da Súmula CARF no 96.
7- Sujeição Passiva Solidária dos sócios: A conduta das pessoas físicas que
figuraram como sócias da empresa e que nesta condição omitiram receitas de fora reiterada,
implicam em clara conduta fora dos limites da lei, o que configura a hipótese prevista no art.
135, III, do Código Tributário Nacional.

Embargos de Declaração – PGFN
Cientificada do Acórdão no 1201-001.254, de 18/01/2016, a Fazenda Nacional
opôs os Embargos de Declaração de fls. 777/779, alegando que o Acórdão se mostrou omisso no
ponto em que afasta a multa qualificada agravada de 225% e a reduz para 150%.
Após analise dos embargos, com base no Despacho de Análise dos Embargos de
10/06/2016 (fls. 782/784), o Presidente da Turma, rejeitou-os, em caráter definitivo.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Regularmente notificado do Acórdão no 1201-001.254, de 18/01/2016 e da
rejeição dos Embargos apresentados, a Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial (fls.
786/800), apontando divergência com relação à seguinte matéria: "exasperação da penalidade
motivada pela conduta reiterada e desidiosa do contribuinte de deixar de prestar esclarecimentos
e apresentar os documentos solicitados pela Fiscalização para alicerçar o lançamento."
Requer que seja conhecido e provido o Recurso Especial, para reformar o
Acórdão recorrido, restabelecendo-se a decisão de 1a instância nesta matéria.
Visando comprovar a divergência, indicou como paradigmas os Acórdãos no
1101-001.226, de 03.12.2014 e Acórdão no 9101-001.456, de 15.08.2012, alegando que:
- no Acórdão recorrido, considerou que para aplicação do agravamento da
penalidade é necessário que a conduta do sujeito passivo esteja associado a um prejuízo concreto
ao curso da ação fiscal. O não atendimento à intimação, na qual eram solicitados os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal do contribuinte, não obstou o procedimento fiscal,
já que nestes casos a legislação de regência permite que o lucro seja arbitrado, não podendo tal
situação, por si só, motivar o agravamento da multa.
- nos paradigmas trazidos pela Recorrente, trazem o entendimento de que
mantém-se o agravamento da penalidade quando configurada a desídia ou o descaso com a
investigação levada a efeito pelos agentes fiscais, tendo em conta que as reiteradas intimações da
Fiscalização da RFB foram completamente ignoradas pelos envolvidos no esquema fraudulento,
não tendo nenhum deles se dado ao trabalho, sequer de justificar as supostas dificuldades
encontradas na apresentação da documentação solicitada.
Fl. 1026
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.828 - CSRF/3a Turma
Processo no 10240.720951/2013-52

Em sede de análise de admissibilidade, verificou-se que do cotejo dos arestos
(Acórdãos, recorrido e paradigmas), as conclusões sobre a matéria examinadas, revelam-se
discordantes, restando plenamente configurada a divergência jurisprudencial pela PGFN.
Com tais considerações, o Presidente da 2a Câmara da 1a Seção de julgamento do
CARF, com base no Despacho de Admissibilidade de Recuso Especial de fls. 876/882, deu
seguimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Contrarrazões do Contribuinte
Cientificada do Acórdão no 1201-001.254, de 18/01/2016, do Recurso Especial da
Fazenda Nacional e do Despacho que lhe deu seguimento, o Contribuinte apresentou suas
contrarrazões de fls. 919/928, que, em seu pedido, não questionam o conhecimento do Recurso
Especial Fazendário, apenas pugnando (no pedido), que seja negado provimento, haja vista, que no
caso, carece a prática do ilícito, hábil a autorizar a majoração da multa, pois os aspectos inerentes
à obrigação tributária foram todos obtidos de acordo coma realidade dos fatos pela Fiscalização.
Recurso Especial do Contribuinte
Regularmente notificado do Acórdão no 1201-001.254, de 18/01/2016, do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e do Despacho que lhe deu seguimento, o Contribuinte
apresentou Recurso Especial (fls. 934/951), apontando divergência com relação à seguinte
matéria manejada: “da qualificação da multa de ofício aplicada”.
Requer que seja conhecido e provido o Recurso Especial. Visando comprovar a
divergência, indicou como paradigma os Acórdão no 1302-001.937, de 2016.
Em sede de análise de Admissibilidade do recurso, verificou-se que do cotejo dos
arestos (Acórdãos, recorrido e paradigma), tratam-se de situações fáticas distintas, a
demandarem, forçosamente, decisões diversas, insuscetíveis de uniformização por meio do Recurso
Especial de divergência. Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela não
caracterização da divergência de interpretação suscitada.
Com tais considerações, o Presidente da 2a Câmara da 1a Seção de julgamento do
CARF, com base no Despacho de Admissibilidade de Recuso Especial de fls. 980/983, negou
seguimento ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte. Não se verifica, nos autos, a
interposição de agravo do sujeito passivo.

Conforme prorrogação de competência dada a esta 3a Turma da CSRF (Portaria
CARF no 15.081, de 2020), o processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar
prosseguimento à análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
Fl. 1027
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.828 - CSRF/3a Turma
Processo no 10240.720951/2013-52

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho de Admissibilidade do Presidente da 2a Câmara da 1a Seção de
julgamento/CARF de fls. 876/882, com os quais concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
Muito embora em suas contrarrazões o Contribuinte faz o cotejamento entre os
Acórdãos (paradigma e recorrido) para reforçar seus argumentos, de fato, não requer, em seu
pedido o seu não conhecimento, apenas assevera que (fl. 926): “(...) Assim, não se assemelham
os casos confrontados, motivo pelo qual o Recurso Especial sequer deveria ser acolhido.” Nada
mais argumenta sobre o tema, concluindo em seu pleito final que: “(...) Por toda razão, deve ser
julgado improcedente o Recurso Especial da Fazenda.”
Com efeito, em que pese o paradigma 9101-001.456, de 2012, ser anterior à Súmula
CARF n° 96 (aprovada em 2013), o segundo paradigma, n° 1101-001.226, é posterior à Súmula
e rechaça sua aplicação em casos de desídia ou descaso, que impliquem embaraço à fiscalização.
Diante do acima exposto, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia em relação à seguinte matéria: “a aplicação (ou não) do
agravamento da penalidade – majoração de 150% para 225%”.
Em resumo, a lide tem como escopo exações de IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS
e a COFINS, do ano-calendário de 2009, lançadas contra a Contribuinte, referentes a infração de
omissões de receitas, calculadas sob a modalidade do Lucro Arbitrado, acompanhadas de multa
de ofício agravada pela ausência de apresentação de documentos, igualmente qualificada e a
responsabilização de sujeitos passivos, pessoas físicas.
Na fundamentação do Acórdão recorrido, quanto à decisão de reduzir o percentual
da multa de 225% para 150%, assentou que a falta de atendimento à Intimação para
apresentação de livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, por autorizar o
arbitramento do lucro, não justificaria a aplicação da multa em seu percentual majorado.
De outro lado, a Fazenda Nacional aduz que, não foi só a omissão do
Contribuinte, embora reiteradamente intimado, em apresentar livros e documentos da
escrituração fiscal e comercial, mas também a falta de apresentação de extratos bancários, que
justificaram a aplicação da multa no percentual majorado para 225%, detalhado no TVEF.
Como se vê, a Fiscalização aplicou multa de ofício qualificada de 150%, agravada
em 50% pelo não atendimento a Intimação para apresentação de documentos, conforme previsto
no art. 44, inciso I, §2o, da Lei no 9.430, de 1996.
O Contribuinte alega em suas contrarrazões que “restou descrito na autuação que
para o agravamento da multa foi o fato de não apresentar os livros e documentos da
escrituração fiscal e extratos bancários. Não se exigiu demais esclarecimentos para o
arbitramento realizado. Como bem destacado no acórdão recorrido, não houve óbice a
realização do procedimento fiscal”. Assevera não ter a Fiscalização, provado a fraude, o conluio
ou a sonegação, que justificassem a aplicação do percentual de agravamento de 50%.
Pois bem. Quanto a aplicação da multa qualificada no patamar de 150% (que não
está sob discussão), encontram-se nos autos todos os elementos probantes a justificarem sua
manutenção, vez que a realidade fática foi bastante para constar, nos limites da legalidade e da
tipicidade, notadamente, o evidente intuito do vício social da sonegação apontado pelo Fisco.
Fl. 1028
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.828 - CSRF/3a Turma
Processo no 10240.720951/2013-52

Quanto ao agravamento da penalidade para o percentual de 225%, a sua
majoração (em 50%) foi justificada da seguinte forma pela Fiscalização (47, do TVCF, à fl. 60):
47. A multa agravada justifica-se por ter a empresa declarado à autoridade
fazendária que não auferiu receita bruta no ano-calendário fiscalizado, tendo
sido verificado pela fiscalização uma receita bruta em valor superior a R$
12.000.000,00 [...], fato que configura evidente indício de sonegação. O
contribuinte também não prestou os esclarecimentos solicitados pela
fiscalização, apesar de ter sido reiteradamente intimado. Limitou-se, apenas, a
pedidos de prorrogação, não apresentando justificativa alguma para o não
atendimento das intimações. (Grifei)
O Fisco alega que o trecho acima reproduzido, encontra suporte no Termo de
Reintimação no 01/2012, no qual foram expressamente reiterados os objetos do Termo de Início
de Fiscalização, quais sejam, a apresentação de documentos e a prestação de
esclarecimentos. Dentre os documentos objetos do “Termo de Início de Fiscalização”,
relacionava-se os “Registros Contábeis em Arquivos Digitais, Ano-calendário 2009” (elemento
objetivo do tipo do inciso II, do §2o, do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996) bem como, 3.2.
Contrato Social e alterações; 3.3. Livros Diário e Razão e/ou Caixa;3.4. Livro Registro de
Entrada e Saída; 3.5. Extratos Bancários da Sociedade, de todos os bancos em que a empresa
possuiu movimentação no ano-calendário de 2009."
Cabe inferir que consta no TVEF, informação da Fiscalização dando conta que,
“em 09/08/2012, o Contribuinte compareceu à DRF/Porto Velho, protocolando resposta
afirmando que, até aquela data, não havia localizado em seus arquivos os documentos
solicitados”. Posto isto, em 05/09/2012, a Fiscalização solicita a emissão de Requisição de
Informação sobre Movimentação Financeira (RMF), uma vez que o Contribuinte deixou de
entregar os livros e documentos fiscais solicitados, apesar de reiteradamente intimado. Assenta
que, tal conduta, caracteriza embaraço à fiscalização, e autoriza a emissão da requerida RMF
(movimentação financeira), nos termos do art. 3o, inciso VII, Decreto no 3.724, de 2001, c/c art.
33, inciso I, Lei no 9.430, de 1996.
De posse dos Extratos Bancários a Fiscalização, após cotejamento da
movimentação financeira, constatou figurar omissão de receitas, que, em que pesem os
argumentos do Contribuinte, restou comprovada a hipótese clássica do antecedente da norma
dispositiva no tipo previsto no artigo 42, da Lei no 9.430, de 1996, integrante do enquadramento
legal, de sorte que todos os sujeitos passivos se sujeitassem ao seu consequente, a caracterização
de omissão de receitas:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Como se vê do dispositivo acima, não há dúvidas de que é relativa a presunção
legal encerrada naquele tipo, portanto, passível de ser afastada pelo Contribuinte. Não obstante,
há inerente nela também o ônus, de suas responsabilidades, de que haja comprovação da origem
dos recursos depositados/creditados naquelas contas correntes, com o gravame de que o seja
mediante documentação hábil e idônea.
No caso, diante do que consta nos autos, verifica-se que o contribuinte, de fato,
não atendeu às intimações, e quando se manifestou, após reiteração, estava intempestivo quanto
ao prazo dado pela Fiscalização. No entanto, muito embora não lhe tivesse sido proporcionado
Fl. 1029
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.828 - CSRF/3a Turma
Processo no 10240.720951/2013-52

acesso à documentação completa que requereu, o Fisco procedeu ao lançamento, arbitrando o
lucro, mediante a utilização de outros instrumentos disponíveis em outras fontes, que eram os
extratos bancários via a RMF (Requisição da Movimentação Financeira).
Nesse contexto, é importante apontar a existência da Súmula CARF no 96, a qual
reza:
Súmula CARF no 96: A falta de apresentação de livros e documentos da
escrituração não justifica, por si só, o agravamento da multa de oficio, quando
essa omissão motivou o arbitramento dos lucros. (Grifei)
Cabe, então, esclarecer as situações em que a citada Súmula CARF n° 96 é
aplicável. Sobre esse tema, a Jurisprudência da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais é clara, no seguinte sentido:
- aplica-se a Súmula, afastando-se o agravamento da penalidade, quando os fatos
que deram origem ao agravamento já tiverem sido base para o próprio arbitramento dos lucro,
conforme consta do acórdão 9101-004.431, de 08 de outubro de 2019;
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. ARBITRAMENTO DE LUCROS.
Não cabe o agravamento da multa de ofício quando os fatos indicados como base para a
exasperação da penalidade já foram base para o arbitramento dos lucros.
Súmula CARF no 96: A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração
não justifica, por si só, o agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou
o arbitramento dos lucros.
- deixa-se de aplicar a Súmula, mantendo-se o agravamento da penalidade, quando
ele for decorrente de omissão distinta daquela que motivou o arbitramento dos lucros, conforme
acórdão 9101-004.452, de 09 de outubro de 2019.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
MULTA AGRAVADA.
A falta de atendimento a intimação cujo objeto é distinto da apresentação de livros e
documentos que motivou o arbitramento dos lucros justifica o agravamento da multa de
ofício.
Para aplicação do racional acima ao caso dos presentes autos, resta definir se a
falta de apresentação de documentos bancários pela fiscalizada, que implicou a necessidade de
busca de documentação com terceiros, mediante RMF é, ou não, fato separado da falta de
apresentação de livros, que implicou o arbitramento do lucro.
Em uma primeira análise, me pareceu serem dois fatos separados, porque caso os
livros tivessem sido apresentados, a falta de comprovação da origem dos depósitos bancários
identificados pela Fiscalização, em face da RMF, ensejaria o lançamento da mesma omissão
presumida de receitas, porém sem o arbitramento do lucro.
Entretanto, uma análise mais aprofundada dos acórdãos precedentes, que
ensejaram justamente a edição da Súmula CARF n° 96, indica a existência de decisões em que a
infração foi exatamente aquela relativa a depósitos bancários de origem não comprovada e que o
agravamento da multa por falta de apresentação de esclarecimentos, livros ou documentos, foi
afastado:
Fl. 1030
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-010.828 - CSRF/3a Turma
Processo no 10240.720951/2013-52

Acórdão
Matéria
103-23.005
depósitos bancários
1301-001.202 depósitos bancários
Cumpre referir que:
(a) as Súmulas CARF representam a jurisprudência consolidada do órgão;
(b) a Súmula CARF n° 96 teve por precedentes acórdãos nos quais a multa
agravada foi afastada, em sede de lançamento de omissão de receitas por depósito bancário de
origem não comprovada, em que – devidamente intimado – o sujeito passivo deixou de
apresentar esclarecimentos, livros e documentos; e
(c) as Súmulas são de observação obrigatória pelos conselheiros.
Finalizando a discussão, a recente súmula CARF n° 133 também afasta o
agravamento da multa, quando decorrente da falta de atendimento para prestar esclarecimentos,
na situação em que essa conduta tenha motivado presunção de omissão de receitas
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por si só,
o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção de omissão
de receitas ou de rendimentos.
Portanto, aplicando as súmulas, entendo que não deva prevalecer, neste caso, o
agravamento (majoração da multa qualificada de 150% para 225%) da multa de ofício, razão
pela qual voto por confirmar o disposto no Acórdão recorrido no Acórdão no 1201-001.254, de
18/01/2016.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso da Fazenda Nacional no tocante ao
agravamento da multa.
Conclusão
Considerando todo o acima exposto, voto por conhecer e no mérito negar
provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, mantendo-se hígido o
Acórdão recorrido.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 1031
DF CARF MF
Documento nato-digital